Tribunal: TJSP
Processo: 1003617-17.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO – Suposta inadimplência do Município de Rio Claro em contrato de fornecimento de tubos de concreto, decorrente de ata de registro de preços – Ausência de prova de solicitação e entrega do material – Inteligência do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003617-17.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
BASALTO
PEDREIRA
E
PAVIMENTAÇÃO
LTDA.,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510 -Voto no 17.172
2
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510
Apelante: Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Rio Claro
Comarca: Rio Claro
Voto no 17.172
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
INADIMPLEMENTO
Suposta
inadimplência do Município de Rio Claro em contrato de
fornecimento de tubos de concreto, decorrente de ata de registro de
preços Ausência de prova de solicitação e entrega do material
Inteligência do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil
Sentença de improcedência mantida Apelo improvido.
Trata-se de apelação de Basalto Pedreira e Pavimentação
Ltda, contra a sentença de fls. 97/100 que, em ação ordinária1 movida contra
o Município de Rio Claro, objetivando o pagamento de R$ 3.332,52 pela
entrega de tubos de concreto no bojo de contrato administrativo, julgou
improcedente o pedido, por falta de prova da entrega da mercadoria, e
condenou a apelante no pagamento das custas, despesas e verba honorária de
20% do valor atualizado da causa.
Pugna a empresa pela reforma do julgado, sustentando ter sido
comprovado nos autos a entrega do material e a inadimplência do Município,
afirmando que a regular nota fiscal, amparada em contrato administrativo, dá
supedâneo para a cobrança do crédito (fls. 102/114).
Recurso respondido (fls. 119/126).
O feito foi distribuído, em 09/10/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente de Direito Público desta Corte, foi
redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
1 Valor da causa em 19/05/2016: R$ 3.332,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510 -Voto no 17.172
3
19/02/2020 (fls. 128/129).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia à suposta existência de dívida do
Município de Rio Claro com a empresa apelante, no montante de R$
3.322,52,
relativo
a
suposta
inadimplemento
parcial
de
contrato
administrativo de fornecimento de tubos de concreto para realização de obras
municipais.
Narra a empresa autora, na inicial, que, nos termos da Ata de
Registro de Preços no 114/2012, originada do Pregão Presencial no 064/2012,
forneceu tubos de concreto ao Município de Rio Claro, mas, no entanto, uma
nota fiscal, de no 57, emitida em 25/05/2013 e vencida em 25/06/2013, não
foi paga.

Em razão disso, a empresa ajuizou a presente ação, pugnando
pelo pagamento da dívida (fls. 01/04; 37/50).
Em contestação, o Município refutou a entrega da mercadoria,
impugnando a nota fiscal que lastreia a pretensão da empresa, porque não
observadas as formalidades legais, notadamente quanto a identificação da
pessoa que recebeu a mercadoria (fls. 59/63; 65/70).
Após réplica e oitiva de testemunhas em audiência, sobreveio
sentença de improcedência do feito, fundada na ausência de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510 -Voto no 17.172
4
entrega do material (fls. 97/100).
A sentença não comporta reparos.
Restou comprovado nos autos que, após ter se sagrado vencedora
da licitação tipo pregão presencial no 64/2012, a empresa apelante celebrou
com o Município de Rio Claro, a Ata de Registro de Preços no 14/2012, tendo
por objeto o fornecimento de tubos de concreto, com validade de 28/05/2012
a 27/05/2013 (fls. 37/47).
Ocorre que a existência da dívida representada pela nota
fiscal no 57/01, emitida em 25/05/2013, no valor original de R$ 2.673,00
(R$ 3.322,52 à época do ajuizamento da ação), não restou comprovada
(fls. 49/50).
De fato, as provas produzidas nos autos não são suficientes para
comprovar o recebimento do material pelo Município.
De acordo com a cláusula 13.7 do edital 100/2012, que regeu a
licitação vencida pela empresa, “a existência do preço registrado não obriga
a Prefeitura Municipal de Rio Claro a firmar contratações que dele poderão
advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente,
sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em
igualdade de condições” (fl. 39)
Assim, cabia à empresa comprovar, por meio de prova
documental ou testemunhal, que o Município fez o pedido de 12 tubos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510 -Voto no 17.172
5
concreto representado pela NF 57/01, e recebeu a mercadoria, ônus do qual
não se desincumbiu.
Com efeito, o único documento relativo à transação é a cópia da
aludida nota fiscal, na qual consta a data de recebimento (25/05/13), grafada a
mão, e uma simples e ilegível rubrica no campo onde deveria constar a
identificação e a assinatura do recebedor.
Ocorre que, como bem constou da sentença, “como empresa
atuante neste ramo, impunha-se à requerente a cautela de exigir a
identificação da nota da pessoa que recebeu a mercadoria. A singela
assinatura, sem elementos de identificação da pessoa, isoladamente, não
presta à comprovação da entrega como sugerido pela requerente” (fl. 99).
Por outro lado, a prova oral produzida não trouxe qualquer
elemento apto a comprovar a realização da transação, porque a testemunha -
ouvida como informante, por ser funcionário da empresa era responsável
apenas pelos procedimentos internos de venda dos produtos e não estava
presente no momento da entrega (fls. 92/96).
Ademais, embora a testemunha tenha afirmado que o pedido de
materiais pelo Município era realizado via e-mail (fl. 95), não foi acostado
aos autos e-mail ou qualquer outra comunicação capaz de ao menos indicar a
solicitação do material pelo Município.
Nesse contexto, ante a ausência de qualquer elemento de
identificação da pessoa que recebeu a mercadoria, e ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003617-17.2016.8.26.0510 -Voto no 17.172
6
qualquer prova de solicitação do material pelo Município, não há como se
aplicar a teoria da aparência, nem atribuir ao Município o ônus da prova de
fato negativo.
Assim, não tendo a empresa feito prova dos fatos constitutivos de
seu direito, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, era mesmo
de rigor a improcedência da demanda.
Com isso, mantém-se na íntegra a sentença, por seus próprios
fundamentos.
Como a verba honorária já foi fixada no patamar máximo fixado
no art. 85 em 20% do valor da causa, não há se falar em majoração da verba
honorária.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto e pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator